Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-94.2013.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000719-94.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL CONTRA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Parassu de Souza Freitas, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Contra Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Município de Luciara, e condenou o Requerido nas penas de proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de multa civil, fixada em cinco vezes o valor da maior remuneração percebida à época da prática do ato ímprobo.

A tese trazida na peça recursal sustenta a aplicabilidade da nova regra advinda da Lei. 14.230/2021.

Aduz, em prejudicial de mérito, a prescrição da demanda e o cerceamento de defesa.

Na percepção, ainda, do Recorrente, inexiste comprovação de dolo específico em sua conduta.

Não houve contrarrazões, embora o Apelado tenha sido devidamente intimado, conforme atesta certidão de id. 169485723.

Instada a manfiestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa (id. 171797655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Parassu de Souza Freitas, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Contra Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Município de Luciara.

Extrai-se da inicial que a Ação Civil Pública foi manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Parassu de Souza Freitas que, na condição de Prefeito do Município de Luciara, teria agido de forma ímproba “por não ter realizado a devida prestação de contas do convênio junto ao órgão competente, o que implicou na inscrição do município como inadimplente perante o Estado de Mato Grosso e no sistema de maus pagadores, situação que impede o recebimento de outros recursos provenientes do Estado”.

Neste sentido, requereu a condenação do Réu pelo cometimento dos atos ímprobos constantes nos arts. 10,
caput
, e 11,
caput
e VI, da Lei de Improbidade Administrativa, vigentes à época.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, considerando que o requerido Parassu de Souza Freitas praticou a conduta descrita no art. 11, VI, da Lei 8.429/2009, com as alterações da Lei 14.230/2021, julgo parcialmente procedente os pedidos, para condená-lo às sanções previstas no inciso III, do art. 12, da referida, da seguinte forma:

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de dois (02) anos;

- Pagamento de multa civil, que fixo em cinco (05) vezes o valor da maior remuneração percebida pelo requerido, à época da prática do ato ímprobo. O valor da multa deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da prática do ato de improbidade administrativa, a ser paga ao erário municipal.

Ainda, condeno o requerido Parassu de Souza Freitas, ao pagamento das custas e despesas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Município, seja ele vencedor ou vencido.

Julgo, por consequência extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e aguarde-se na secretaria da Vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual pedido de cumprimento da sentença.

Da sentença, o requerido interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise.

Preliminar.

Cerceamento de defesa.

Aduz o Apelante pela ocorrência de cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença proferida, tendo em vista o julgamento antecipado do mérito.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Registre-se que o artigo 344 do CPC preceitua que, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Já segundo o artigo 349, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Compulsando os autos originários, verifica-se que no id. 40962597, p. 18, o juízo a quo proferiu despacho nos seguintes termos:

“Intimem-se as partes para manifestação acerca das provas que pretendem produzir, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, devendo no caso de prova testemunhar, juntar rol com os requisitos do art. 407 do CPC, no mesmo prazo, para que haja tempo hábil para eventual intimação, sob pena de indeferimento da oitiva”.

Após, a parte autora, Município de Luciara, manifestou interesse na produção de provas testemunhais, juntando rol de testemunhas, acompanhado de informações pertinentes, bem como solicitou cópia do Convênio n. 015/2012 e de Relatório Técnico, a fim de comprovar os fatos alegados na inicial (id. 40962597, p. 20).

Da mesma forma, o Requerido, ora Apelante, apresentou rol de testemunhas às fls. 21 e 22, do documento de id. 40962597.

Audiência de instrução e julgamento designada para 27/08/2020 (p. 49, id. 40962597). Da certidão de id. 63182011, extrai-se que a audiência designada não foi realizada em razão da pandemia de Covid-19.

Ato contínuo, houve prolação da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Sabe-se que a realização das provas requeridas pelas partes permitiria verificar a dinâmica dos atos, em tese, praticados pelo requerido, ora Apelante, o suposto dano ao erário, bem como o
animus
do agente na conduta praticada.

Não há olvidar que o Juiz é o destinatário das provas, e que cabe a ele aferir e aquilatar a necessidade, ou não, de sua produção. Entrementes, em se tratando de ato de improbidade administrativa, há que oportunizar, a ambas as partes, a produção de provas que se mostrem necessárias, sobretudo, quando a demonstração de ocorrência de dano ao erário e ato doloso são requisitos indispensáveis para a condenação do agente.

Nesse sentido, quaisquer discordâncias técnicas devem, pois, ser devidamente rechaçadas pela via também técnica, o que não foi oportunizado ao Apelante.

O Recorrente alega diversas matérias de defesa, e, para provar o alegado, requereu a produção de provas, notadamente, a testemunhal, nada falando a esse respeito o juiz sentenciante, que se restringiu a mencionar que os elementos jungidos aos autos eram suficientes para prolação do juízo de mérito.

Diante de todo o exposto, entendo que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou o cerceamento da defesa.

Inclusive, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer ministerial constante nos presentes autos, corretamente pontua que “o mencionado ato judicial realizado após ter sido oportunizado às partes o interesse na instrução probatória com a designação sucessivas audiências de instrução e julgamento, sem, contudo, justificar previamente o entendimento sobre a desnecessidade de submeter o feito a produção de provas, viola o direito da ampla defesa e do contraditório”.

Logo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, prova testemunhal que descortinem a dinâmica dos atos ímprobos, em tese, cometidos.

Nesta linha de intelecção, posicionamento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARQUET CATARINENSE CONTRA SOLUÇÃO UNIPESSOAL DO MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU APELO RARO DO ACIONADO, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEIO DE DEFESA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE HOUVE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM A PROCLAMAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE QUE OS AUTOS NÃO CONTAM COM A COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE PODERIAM SUFRAGAR A DEFESA DO RÉU. NÃO SE ACHANDO A CAUSA SUFICIENTEMENTE MADURA, SEU JULGAMENTO ANTECIPADO À LUZ DO ART. 330, I DO CÓDIGO BUZAID ENSEJA A CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU CONDENADO QUE TENHA PROTESTADO PELA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES (RESP 1.538.497/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 17.3.2016). NULIDADE PROCESSUAL OCORRENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se houve, ou não, na presente demanda, o cerceamento das oportunidades de defesa do acionado por improbidade administrativa. 2. Sobre o tema, é essencial registrar que o direito à plenitude de defesa do acusado deve ser permanentemente celebrado e reverenciado como conquista das sociedades modernas frente às promoções das autoridades que investem contra as liberdades individuais e os direitos subjetivos. Não se trata de mero discurso filosófico, mas de vigilância de ordem prática, de garantia a ser observada em todas as iniciativas das autoridades públicas, máxime quando visando à imposição de sanções. A função administrativa está inegavelmente devotada à realização dos direitos fundamentais, consoante lembra o Professor MARÇAL JUSTEN FILHO (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: RT online, 2018, capítulo 2, item 7.2). 3. Ao Magistrado é particularmente grave e urgente a função de garantir os direitos fundamentais, por situar-se o Julgador muito além da mera gestão burocrática administrativa, uma vez que efetua importante tarefa de prestação jurisdicional, devendo, nessa atividade, promover, essencialmente, a Justiça, sobretudo quando estão em jogo certas vertentes do status libertatis do indivíduo, como ocorre na previsão de sanções aplicáveis com base na Lei de Improbidade Administrativa. 4. Na presente demanda, a parte demandada na Ação de Improbidade suscita preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão do TJ/SC chancelou o procedimento desempenhado na origem, consistente em julgamento antecipado da lide. Argumentou o acionado que, se num singelo processo disciplinar não se pode processar um servidor, sem ouvi-lo previamente, sob pena de nulidade por cerceamento defesa, assim como no processo penal tradicional, o que diremos de um processo tão drástico como o que agita as penas de improbidade? (fls. 939). 5. Acerca do tema, registre-se importante julgado da Primeira Turma desta Corte Superior no qual se proclamou a tese de que, não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC/73, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações ( REsp. 1.538.497/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2016). 6. No caso em comento, o aresto do TJ/SC afirmou a dispensa da instrução probatória, ao assinalar que desnecessária a oitiva dos próprios acusados e de suas testemunhas, de modo que não houve cerceamento de defesa no caso presente, porque as provas documentais existentes bastam para a caracterização do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei de Improbidade, consoante se verá no exame de mérito (fls. 280). 7. Esta assertiva judicial conduziu a solução da demanda sancionadora a resultado inconciliável com o Direito, por aceitar, como suporte condenatório, elementos colhidos exclusivamente em nome da pretensão acusatória, relegando a produção probatória requerida pelos réus. 8. Cuida-se de notória infringência ao justo processo jurídico e mesmo de concreta impossibilidade de defesa, uma vez que as Instâncias Ordinárias se contentaram com as narrativas e com os dados advenientes do próprio Órgão Acusador, ao atestarem que eram suficientes para o desfecho do caso os documentos colacionados aos autos. 9. Na demanda vertente, em que se discute alegados atos ímprobos do então Prefeito de Otalício Costa/SC frente à não realização de procedimento licitatório para compra de peças de veículos na urbe, era indispensável a oitiva do acusado, assim como a oportuna produção de provas testemunhal e pericial, como pugnou o demandado. Mas a fase de especificação de provas (art. 331, §§ 2o. e 3o. do Código Buzaid) não teve prestígio algum por parte do Julgador de Primeiro Grau, e isso foi abonado pela egrégia Corte de Justiça Paulista. 10. Assinale-se que o Tribunal Catarinense chancela a desnecessidade de provas adicionais às já juntadas aos autos, mas apregoa que não há nos autos nenhuma prova capaz de assegurar que a empresa Dipavel era a única na região a fornecer as peças e a mão-de-obra necessárias à manutenção da frota de automóveis do ente municipal, fato que inviabilizaria a competição e, portanto, a abertura de licitação capaz de justificar a escolha desta com exclusividade pelo chefe do executivo municipal (fls. 847). 11. Portanto, considera as provas da parte autora, mas reputou precária a prova amealhada aos autos por parte do réu, consoante anotou o juízo positivo de admissibilidade da Corte Local. Tal circunstância permite entrever que, possivelmente, ocorrera o cerceio da defesa do insurgente, mediante a prematuridade do deslinde da quaestio, sem viabilização do esgotamento da dilação probatória por ele requerida (fls. 1.052/1.053). A preliminar de nulidade processual merece ser acolhida, pois, de fato, houve na espécie violação ao direito ao justo processo em matéria de formulação probatória na lide sancionadora originária. 12. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1537125 SC 2015/0133037-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020)

Também neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL NÃO EXAMINADO — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE.

Na hipótese de manifesto interesse da parte pela produção de prova pericial, documental e testemunhal, o julgamento antecipado da lide, sobretudo em sede de dano ambiental em que as questões probatórias são complexas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0000733-78.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001026-56.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Assim, a sentença deve ser reformada para proporcionar às partes o exercício do direito de ampla defesa e contraditório. Prejudicada a análise quanto às demais teses do Apelo.

Forte nestas razões, em consonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença proferida, a fim de oportunizar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023